Tribunal: TJDFT
Processo: 0743897-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Os embargantes alegam que o acórdão é omisso ao deixar de analisar o pedido quanto a ausência de pagamento adequado do terço de férias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão no Acórdão ID 66168562.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No caso, assiste razão à parte embargante quanto à alegada omissão, mas insuficiente para alterar a conclusão do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
5. Para tanto, constata-se que os recorrentes, além do pedido para a inclusão do auxílio-moradia no cálculo das férias, também questionaram a existência de erro no pagamento do 1/3 das férias, o qual deixou de ser apreciado no acórdão embargado, passando à sua análise. No caso, foi ressaltado no recurso inominado que “O cálculo do adicional de 1/3 sobre as férias indenizadas deve ser baseado na remuneração do militar na época da passagem para a reserva e não no valor referente ao ano em que as férias foram adquiridas. Isso se deve ao fato de que a indenização visa a compensar a perda do benefício das férias durante o período de serviço ativo e deve refletir a remuneração atual do militar no momento em que ele deixa o serviço ativo”. Ocorre que os autores sequer juntaram a ficha financeira dos anos daquelas férias questionadas, o que obsta a análise de eventual erro no pagamento do terço de férias. Destaca-se que o ônus da prova de que não foi feito o pagamento adequado é dos autores, que detinham condições de juntar as fichas financeiras daqueles períodos, visto afirmarem que o terço de férias deveria ser calculado com base na remuneração no momento da passagem para a reserva e não referente ao ano em que foram adquiridas. Contudo, conforme já identificado por este juízo em outras demandas semelhantes, o terço de férias é adimplido no ano que deveria ser usufruído, ainda que não tenham sido gozadas no momento oportuno. Assim, não merece prosperar a pretensão dos autores para o adimplemento de 1/3 de férias não usufruídas quando da passagem para a reserva remunerada quando ausente a ficha financeira dos respectivos anos para demonstrar que não teriam recebido aqueles valores.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão nos termos acima detalhados, sem alterar a conclusão do julgado.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.